Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-18.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES
- Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) - Divulgação em cadastros de proteção ao crédito - Ausência de notificação prévia - Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro (REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ)

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES
- Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) - Divulgação em cadastros de proteção ao crédito - Ausência de notificação prévia - Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro (REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ) - Necessidade de exclusão do apontamento até que se proceda à notificação exigida - Autor que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais - Sentença reformada.
- Indenização por danos morais – Cabimento – A autora não conta com anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao presente caso - Fixação do montante indenizatório em R$ 7.000,00, para cada ré, que está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada.
- Pedido de condenação da autora nas penas de litigância de má-fé – Não cabimento - Ausência dos requisitos autorizadores da concessão – Inteligência do artigo 81 do CPC.

Recurso da autora provido e não provido o da ré.